Tribunal: TCU
Processo: 030.830/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11098/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.830/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcebiades Vicente (XXX.602.521-XX); Aloisio da Silva Costa (XXX.593.677-XX); Evanildo de Oliveira Freitas (XXX.042.507-XX); Evaristo Ludegards de Souza Magalhaes (XXX.695.467-XX); Gilberto dos Santos (XXX.114.907-XX); Jose Antonio Alves (XXX.116.147-XX); Jose Marcio do Nascimento (XXX.350.727-XX); Jose Nildo Soares Franca (XXX.648.881-XX); Jose Vieira Pires Junior (XXX.946.357-XX); Mario Maldonado (XXX.331.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.